Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARVANDO FERREIRA DE RESENDE e MARIA JOSÉ DOS SANTOS, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que deferiu penhora de 30% dos proventos de aposentadoria dos devedores em execução de título extrajudicial ajuizada por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora que recai sobre os respectivos proventos de aposentadoria. Preparo regular sob ID 38867947. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de ARVANDO FERREIRA DE RESENDE, CLAUDIA JAQUELINE RESENDE, JOADIVA CIRILO DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS, OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Na petição de ID 133028017, a parte exequente alegou que foi deferido o desbloqueio na conta da executada MARIA JOSÉ, mas não haveria prova da natureza salarial da quantia liberada. Requereu, no mais, a penhora de 30% dos salários dos executados MARIA JOSÉ e AVANDO FERREIRA. É a síntese. Fundamento e decido. Da natureza salarial dos valores liberados A alegação do exequente de que foi deferido o desbloqueio na conta da executada MARIA JOSÉ, mas não haveria prova da natureza salarial da quantia liberada não prospera. Isso ocorre porque a impenhorabilidade já havia sido reconhecida por este Juízo em decisão anteriormente prolatada (ID 130680172). O pronunciamento de ID 132640733 limitou-se a consignar a portabilidade de contas bancárias da parte executada (da Caixa Econômica Federal para o Banco Santander), determinando a expedição de ofício para desbloqueio de valores cuja impenhorabilidade já havia sido reconhecida. Não há, assim, que se falar em ausência de comprovação da impenhorabilidade da quantia cujo desbloqueio foi ordenado por este Juízo. Da penhora de parte do salário De acordo com o Código de Processo Civil: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o'. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: (...) No caso em apreço, verifico que os executados MARIA JOSÉ e ARVANDO FERREIRA são servidores públicos federais do Senado Federal, percebendo salários mensais de R$ 10.385,46 e R$ 4.986,85, respectivamente. Segue-se que a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna do devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Em sendo assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% (trinta por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e PREVIDÊNCIA SOCIAL) que os Executados auferem junto ao Senado Federal, até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao Senado Federal, determinando o depósito do valor acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor de R$ 5.073.306,45.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não tem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que os devedores auferem renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de forma a sobrestar o cumprimento da decisão até o julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator